Tribunal: TJBA
Processo: 8071766-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071766-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUIZA HOMEM DEL REI Advogado(s): DANIEL MENDES MENDONCA AGRAVADO: APARECIDO LEITE DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. VÍNCULO SOCIETÁRIO E RENDA MENSAL DECLARADA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Analisando o presente Agravo Interno, verifica-se que inexistem novos argumentos capazes de reformar o provimento recorrido. Ante a ausência de fundamentos de fato ou de direito que possam alterar o decisum hostilizado, impõe-se a sua manutenção, mormente no caso específico, onde as razões recursais apresentadas pela parte recorrente não demonstram qualquer suporte fático idôneo a modificar a decisão, motivo pelo qual deve ser mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8071766-25.2024.8.05.0000, agravante ANA LUIZA HOMEM DEL REI e agravados APARECIDO LEITE DE SOUZA e UP ODONTOLOGIA E BEM ESTAR LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.